Tribunal: TJMT
Processo: 1002064-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002064-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - CPF: 125.084.678-12 (ADVOGADO), ONE-B.DIGITAL COSMETICS LTDA - CNPJ: 55.038.187/0001-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ACHILES AUGUSTUS CAVALLO - CPF: 065.461.948-48 (ADVOGADO), DEBORAH MARIANNA CAVALLO - CPF: 103.920.428-78 (ADVOGADO), PATRICIA CRISTINA CAVALLO - CPF: 266.228.938-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LC 190/2022. LEI ESTADUAL ANTERIOR COMPATÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SUSPENSÃO DA COBRANÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por One-B Digital Cosmetics Ltda. contra decisão da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória c/c pedido de restituição e compensação. A agravante buscava suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, sob alegação de inconstitucionalidade da cobrança fundada em legislação estadual anterior à LC 190/2022 e de ausência de viabilidade operacional do Portal Nacional de Recolhimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL com base em legislação estadual anterior à LC 190/2022 é válida; e (ii) estabelecer se a ausência de efetiva implementação do Portal Nacional previsto no art. 24-A da LC 87/1996 impede a exigibilidade do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Supremo Tribunal Federal fixou no Tema 1.093 da repercussão geral que a exigência do ICMS-DIFAL em operações interestaduais com consumidor final não contribuinte depende de lei complementar que veicule normas gerais, com eficácia a partir do exercício financeiro seguinte ao da publicação, ressalvadas ações ajuizadas antes da decisão.

2.

A LC 190/2022, publicada em 05.01.2022, supriu a exigência de norma geral, e sua cobrança passou a ser legítima a partir de 05.04.2022, conforme confirmado pelo STF no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078.

3.

A ação foi ajuizada pela agravante apenas em 26.07.2024, fora do marco temporal de modulação de efeitos definido pelo STF, não fazendo jus à suspensão da exigibilidade do tributo com base em inconstitucionalidade retroativa.

4.

A alegação de ausência do Portal Nacional para operacionalização do DIFAL não é acompanhada de provas concretas de inviabilidade prática, sanções fiscais ou prejuízos efetivos, razão pela qual não justifica a concessão de tutela de urgência.

5.

A legislação estadual do Mato Grosso (Lei Estadual n.o 10.337/2015), embora anterior à LC 190/2022, é compatível com a norma geral superveniente, sendo válida sua aplicação a partir da vigência desta última, sem necessidade de nova lei estadual.

6.

Não restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, pois inexiste perigo de dano irreparável ou verossimilhança suficiente para autorizar a suspensão liminar da exigibilidade do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência do ICMS-DIFAL é legítima a partir de 05.04.2022, desde que fundamentada em legislação estadual compatível com a LC 190/2022.

2.

A ausência de operacionalização completa do Portal Nacional de Recolhimento do DIFAL não impede a cobrança do tributo quando não demonstrados prejuízos concretos.

3.

Ações ajuizadas após a modulação de efeitos do Tema 1.093 do STF não se beneficiam da suspensão da exigibilidade do DIFAL com base na anterioridade da legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; LC 87/1996, art. 24-A; LC 190/2022, art. 3o; CPC, art. 300; CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.02.2022; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por One-B Digital Cosmetics Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 1031981-84.2024.8.11.0041,
indeferiu a tutela antecipada
pleiteada para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, localizados no Estado de Mato Grosso.

A agravante, empresa que atua na comercialização de cosméticos por meio digital, sustenta que a exigência do diferencial de alíquota nas operações interestaduais se dá com fundamento na
Lei Estadual n.o 18.397/2022
, a qual, segundo sua tese, teria sido editada antes da publicação da
Lei Complementar n.o 190/2022
, violando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.093 da repercussão geral (RE 1.287.019/DF)
, que condiciona a exigência do tributo à prévia edição de norma geral veiculada por lei complementar.

Aduz, ainda, que a cobrança do DIFAL é indevida por diversos outros fundamentos: (i) inexistência do Portal Nacional unificado para o recolhimento do tributo, conforme previsto no art. 24-A da LC 87/1996 (com redação dada pela LC 190/2022); (ii) aplicação de convênios interestaduais anteriores à LC 190/2022, considerados inconstitucionais; (iii) afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, CF); e (iv) confusão operacional e insegurança jurídica geradas pelo critério da “remessa física” como definidor da competência tributária.

Fundamentando-se nesses pontos, a agravante requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do DIFAL nas operações mencionadas, nos termos do art. 151, IV, do CTN, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

A decisão agravada, contudo,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. O juízo de origem reconheceu que, após a edição da LC 190/2022 e do julgamento conjunto das
ADIs 7066, 7070 e 7078
pelo STF, foi reafirmada a
constitucionalidade da exigência do DIFAL a partir de 05 de abril de 2022
, sendo legítima a cobrança promovida com base em legislação estadual anterior, desde que compatível com as diretrizes constitucionais e com a norma geral superveniente.

Ressaltou, ainda, que a parte autora
ajuizou a ação somente em 26 de julho de 2024
, ou seja, após o marco temporal estabelecido na modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.093, que ressalvou os efeitos apenas para as ações em curso no momento da decisão. Logo, entendeu que a agravante não se enquadra nas exceções de inconstitucionalidade retroativa nem de suspensão da eficácia da norma local.

Acrescentou, por fim, que a tese da ausência de viabilidade operacional do recolhimento por falta do Portal Nacional não foi amparada por documentos ou provas suficientes, nem demonstrado qualquer dano concreto ou risco de sanções em razão dessa suposta deficiência sistêmica.

Em decisão monocrática, foi
indeferido o pedido de efeito suspensivo
ao agravo, com base na ausência de verossimilhança das alegações da parte agravante, ante o atual estado da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a regularidade da cobrança do ICMS-DIFAL após a entrada em vigor da LC 190/2022.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
defendendo a manutenção da decisão agravada e reiterando a validade da legislação estadual, o respeito à anterioridade nonagesimal, e a desnecessidade de nova lei estadual, conforme reiteradas decisões das Cortes Superiores. Argumentou, ainda, que o recolhimento do DIFAL está sendo operacionalizado sem prejuízos relevantes aos contribuintes, sendo descabido o pleito de suspensão da exigência em caráter liminar.

A Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique sua intervenção no feito, por tratar-se de demanda com conteúdo exclusivamente patrimonial, envolvendo partes maiores e capazes, e sem repercussão em direitos indisponíveis, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo de instrumento foi interposto por
ONE-B DIGITAL COSMETICS LTDA.
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, formulado nos autos da ação declaratória c/c pedido de restituição e compensação, objetivando a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado de Mato Grosso.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, que a cobrança do referido tributo é indevida, porquanto fundada em legislação estadual editada antes da publicação da Lei Complementar n.o 190/2022, em afronta à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.093 da Repercussão Geral
, bem como por ausência de ferramenta nacional unificada para operacionalização do recolhimento, conforme previsão do art. 24-A da LC n.o 87/1996.

Razão não assiste à agravante.

A controvérsia referente à cobrança do ICMS-DIFAL foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 1.287.019/DF
, sob o rito da repercussão geral, cuja tese firmada foi a de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, nas hipóteses introduzidas pela Emenda Constitucional n.o 87/2015, depende da
edição de lei complementar veiculando normas gerais
. Com base nessa diretriz, a Corte modulou os efeitos da decisão para estabelecer a exigibilidade do tributo
a partir do exercício financeiro seguinte ao julgamento
, ressalvadas as ações judiciais ajuizadas antes daquela data.

Na sequência, com o advento da
Lei Complementar n.o 190/2022
, publicada em 05 de janeiro de 2022, e observado o prazo de noventa dias (
vacatio legis
), a cobrança do ICMS-DIFAL passou a ser legítima a partir de
05 de abril de 2022
, como confirmado pelo julgamento conjunto das
ADIs 7066, 7070 e 7078
, no qual se declarou a
constitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022
.

No caso concreto, a agravante ajuizou a ação apenas em
26 de julho de 2024
, ou seja, muito após o marco de início da exigibilidade fixado pela jurisprudência constitucional, e não se encontra abrangida pelas exceções previstas na modulação dos efeitos da decisão do STF. Portanto, a tese de que a legislação estadual seria inválida por ser anterior à LC 190/2022
não subsiste
.

Ademais, a alegação de que a ausência de operacionalização do Portal Nacional do DIFAL inviabilizaria a cobrança
não foi demonstrada com prova concreta nos autos
. A agravante não trouxe elementos que evidenciem risco de dano, penalidades fiscais sofridas ou qualquer prejuízo efetivo decorrente da suposta falha sistêmica. A jurisprudência recente tem afastado esse argumento quando não lastreado em fatos objetivos e comprováveis.

Importa destacar, ainda, que a
Lei estadual n.o 10.337/2015
, que regula a sistemática do DIFAL no âmbito de Mato Grosso, encontra-se vigente e compatível com os preceitos gerais da LC 190/2022, não sendo necessária a edição de nova lei estadual específica. A própria jurisprudência desta Corte e de diversos tribunais estaduais tem reiteradamente validado a cobrança a partir de 05 de abril de 2022, com fundamento na articulação entre a legislação local preexistente e a norma geral superveniente.

Por fim, no tocante ao requisito do perigo de dano irreparável, não há elementos que justifiquem o deferimento da medida de urgência, pois não se trata de cobrança imediata que exponha a empresa à restrição ou sanção fiscal iminente, tampouco foram demonstrados prejuízos que não possam ser revertidos pela via da compensação ou repetição do indébito, caso ao final reconhecido o direito pretendido.

Diante do exposto, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025